Tribunal: TJDFT
Processo: 0752415-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0752415-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLANGE MARCELLINO DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Por meio da petição de ID no 67253609, os advogados Renato Abreu Oliveira, OAB/DF 48.142, Raquel Guimarães Silva, OAB/DF 76.444, e Pedro Ivo Serra Marques, OAB/DF 46.332, constituídos por Solange Marcellino da Silva, comunicaram que renunciaram ao mandato outorgado pela agravante, fazendo juntar o Termo de Renúncia, constando a comunicação à mandante, em observância à exigência do art. 112 do Código de Processo Civil. Na forma do art. 112, § 1o do CPC, o advogado continuará a representar o seu constituinte nos 10 dias seguintes à renúncia. Diante do fato apresentado, intime-se a agravante, Solange Marcellino da Silva, pessoalmente para, no prazo de 10 (dez) dias, regularizar sua representação processual. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador